Tribunal: TJPA
Processo: 0806789-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806789-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II E 2º - A, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA-

INOCORRÊNCIA
. PACIENTE PRESO NO ÚLTIMO DIA 12 DE DEZEMBRO. PLURALIDADE DE AGENTES, O QUE DEMANDA A PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS, JÁ ESTANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 14 DE OUTUBRO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O FITO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA, NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP, RESTANDO CONFIGURADO O
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE. ADEMAIS, O
PACIENTE RESPONDE A OUTROS FEITOS NA COMARCA.

PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU PELO JUÍZO SINGULAR.
NÃO CONHECIMENTO
.
EM TENDO SIDO A LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
, CABE A ESTE DECIDIR SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS CORRÉUS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento
presidido pelo Exmº Sr
. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
WESLEY MONTEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia.

Aduziu o impetrante que, conforme a denúncia, o paciente, em companhia de Fábio de Sousa Montelo, teria praticado, em tese, a conduta prevista no art. 157, § 2º, II e § 2º - A e art. 71, § 1º, do CP, uma vez que, com o uso de violência e grave ameaça, teria subtraído o bens das vítimas Cláudia Cristina Pinheiro de Sousa e Maria Liliane Quadros de Lima.

Afirmou que, conforme o que consta dos autos, no dia 30/07/20, por volta das 12:44 hs, o paciente e seu parceiro circulavam pela via pública em uma motocicleta, oportunidade em que, fazendo uso de arma de fogo, se aproximaram da vítima Cláudia Cristina e a abordaram anunciando o assalto, subtraindo desta joias e sua bolsa contendo dois aparelhos celular e dinheiro, evadindo-se em seguida; que no mesmo dia, já por volta das 18:30, o paciente e seu parceiro, fazendo uso do mesmo modus operandi, renderam a vítima Maria Liliane, subtraindo desta a bolsa que continha diversos documentos, dinheiro, cartões e um telefone celular.

Sustenta que a prisão do paciente não pode subsistir, uma vez que o corréu foi preso em 31/07/20 e após ser ouvido pela autoridade policial foi liberado, estando o paciente preso até a presente data, apesar de ter sido preso em 13/12/20, apesar de não haver motivos a justificar a manutenção de sua custódia, restando claro o alegado constrangimento ilegal ante o excesso de prazo a que não deu causa, bem como por ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia.

Requereu a concessão a concessão liminar da ordem e, ao final, sua confirmação, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos no gabinete da Desª. Nazaré Gouveia, sendo redistribuído em razão do afastamento desta de suas atividades, sendo então recebido no gabinete do Des. Leonam Gondim que, observando minha prevenção, determinou seu envio a meu gabinete, ID 5693417, tendo esta relatora acolhido a prevenção suscitada e se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 5714734.

Prestadas as informações, ID 5733331/332/333/334, foi
denegada a liminar e determinada a remessa do feito ao Ministério Público Estadual para emissão de parecer na qualidade de
custus legis,
tendo
a Procuradoria de Justiça, através de parecer, se manifestado pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
denego a ordem impetrada.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase processual,
nada obstando que tal ocorra em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal
.

Feitas estas breves considerações, e adentrando ao mérito do
mandamus
, tenho como inocorrente o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente e ao fim da instrução processual
, pois, como se depreende dos documentos juntados aos autos, assim como das informações prestadas pelo magistrado singular, o feito se encontra em marcha, estando somente no aguardo da audiência de instrução já designada para 14 de outubro próximo, não havendo, portanto, que se falar em
excesso de prazo ao fim da instrução processual e na manutenção da custódia do paciente, pois,
ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas tão somente no aguardo da realização da audiência, já designada, sendo remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

É certo que é direito da defesa pleitear em favor de seu constituinte, mas é certo também que os atos processuais demandam tempo, e o simples aguardo de finalização de atos não são argumentos suficientes a justificar a alegação de retardo da instrução, principalmente quando o feito apresenta pluralidade de réus, caso dos autos, em que são dois os denunciados, apresentando igualmente pluralidade de defensores, demandando uma diversidade de atos processuais à instrução do feito.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que
para o encerramento da instrução criminal,

conforme já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual atraso, e em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência desta Egrégia Corte ratificando o entendimento de que a demora justificada do processo não enseja coação, vejamos
:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO – ARTIGO 121,
§ 2º, II; 121 § 2º, II C/C ART. 14, II. TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR BEM COMO DA DECISÃO QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO -
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
NÃO SE CONFIGURANDO AFRONTA À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

EXCESSO DE PRAZO
:
NÃO CONFIGURADO
.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MÚLTIPLO NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
CASO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO.

NÃO CONCESSÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 318 DO CPP.

NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.
(
PROCESSO Nº 08061-43.2018.8.14.0000, RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS,
Data do j
ulgamento:
24 de setembro de 2018)

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente, e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória.

Quanto à alegação de falta de fundamentação do decreto cautelar, tenho que tal também não prospera pois a decisão proferida se mostra devidamente fundamentada no caso concreto e revela a necessidade de sua manutenção diante da gravida do delito, em tese, praticado, tendo o magistrado singular, com base em tudo que foi juntado aos autos – demonstrando indícios de autoria e prova da materialidade, convertido a prisão em flagrante em preventiva, como se observa do excerto a seguir colacionado,
verbis
:

“
Desta análise perfunctória, vislumbro que o autuado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demonstrou, sendo certo que a pratica delituosa narrada com fortes evidencias se desenvolveu através de sérios requintes de crueldade.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas e das testemunha colhidos em sede policial, apontam para o envolvimento dos representados, tendo estes confessado a prática criminosa.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus comissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que o denunciado pode vir a cometer crime diante dos fatos narrados na manifestação da autoridade policial. Sendo assim, frise-se, o cárcere preventivo se justifica para assegurar a garantia da ordem pública.

É bem dizer, a conduta dos representados demonstra, no caso concreto, o perigo gerado pelo estado de liberdade, indispensável ao decreto prisional. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos indiciados e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FÁBIO DE SOUSA MONTELO e WESLEY MONTEIRO DA SILVA, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.”

Da análise do
decisum
que decretou a prisão preventiva, ao norte colacionado, nota-se que o decreto constritivo resta devidamente motivado, pois evidenciado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado este no risco de que o agente, em liberdade, possa abalar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito que lhe é imputado, evidenciada a partir do seu
modus operandi
, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, também para evitar reiteração delitiva.

E, neste sentido, já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal
,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência.

Quanto ao pedido para que seja substituída a medida mais gravosa por qualquer uma daquelas previstas no art. 319 do CPP, tendo por escopo também as condições pessoais favoráveis do paciente,

impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de tais medidas não são sempre obrigatórias, sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência de tais medidas.

Assim, entendo não ser cabível ao caso a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas são inaplicáveis
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para assegurar a manutenção da ordem pública, como no presente caso, pois, n
o Direito brasileiro a concessão de medida cautelar diversa da prisão deve ser consentânea ao princípio da proporcionalidade, observando-se a presença do
fumus commissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum in mora
, consubstanciado nos critérios de necessidade e de adequação da medida, não sendo o magistrado obrigado a concedê-las, consoante estabelece o artigo 282 do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título devero ser aplicadas observando-se a:
(Redaço dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicaço da lei penal, para a investigaço ou a instruço criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infraçes penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequaço da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condiçes pessoais do indiciado ou acusado.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

No campo doutrinário, Eugênio Pacelli, em seu Curso de Processo Penal (2014: p. 503) esclarece sobre os critérios que devem ser observados pelo magistrado para imposição de uma das medidas cautelares previstas no sistema processual penal brasileiro:

“...
tanto para as medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, CPP), quanto para a decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP), estão presentes as mesmas exigências, quanto ao juízo de necessidade da restrição ao direito (garantir a aplicação da lei penal e a eficácia da investigação e da instrução criminal).

E não só isso: a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP) tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares. [...]

Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na aplicação das medidas cautelares pessoais no processo penal
...”.

Acerca da matéria Aury Lopes Jr., em sua obra Direito Processual Penal (2014: p. 861) salienta que
:

“...
não se trata de utilizar tais medidas quando não estiverem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Nada disso. São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis
...”
.

Tenho que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e de adequadas ao caso em apreço e o magistrado não é obrigado a determiná-las quando entender não caber ao caso concreto, e
da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto pelo Juízo singular.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Hipótese em que o juiz sentenciante, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decretou a custódia provisória do paciente, em decisão suficientemente motivada, pois, além de ostentar condenação definitiva em outro processo pelo delito de tráfico de drogas, ele é acusado de, em concurso de agentes, ter tentado matar a vítima por desconfiar que ela estaria delatando as atividades criminosas dos réus às autoridades policiais. 4.
"Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime
" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 418996 SP 2017/0255527-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)
(
GRIFEI
).

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso desprovido. (
STJ - RHC 84615 / PA 2017/0116981-9

Data do Julgamento:19/10/2017 Data da Publicação:06/11/2017 Órgao Julgador: T5 - QUINTA TURMA Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)).

No que tange ao pedido de extensão da liberdade concedida ao corréu tenho por não conhece-lo e reitero o entendimento já pacificado por esta Corte de que não cabe ao Tribunal a análise do pedido de extensão quando o benefício foi concedido pelo magistrado singular, devendo este analisar tal possibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10

de agosto de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/08/2021